Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-14.2018.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002137-14.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIMAS DINARTE BEMME - CPF: 367.362.101-78 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002137-14.2018.8.11.0037

Origem
: 4ª Vara Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Município de Primavera do Leste

Recorrido(s):
Dimas Dinarte Bemme

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 256

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA

–
SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de cobrança que, julgando procedentes os pedidos, condenou o ente municipal ao pagamento em pecúnia relativo à licença-prêmio não usufruída referente a um quinquênio e férias em relação aos períodos aquisitivos de 2015 a 2017.

2.

Sustenta o recorrente que a servidora não fazia jus às férias correspondentes aos exercícios de 2016 e 2017 e nem ao pagamento de licença prêmio em relação ao período aquisitivo de 2010/2015, pois estava afastada para tratamento de saúde por período superior a 24 (vinte e quatro) meses.

3.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

4.

Extrai-se dos autos que o recorrido alega que representa o espólio da servidora publica efetiva no cargo de Professora, submetida a vinculo estatutário, desde 24/01/2005 ate 30/08/2017, data de seu falecimento.

5.

Relata que, por ocasião da exoneração, em virtude do óbito da servidora, recebeu o pagamento de apenas de 1 (um) periodo de licença prêmio e verificou que havia periodos de férias nao usufruídas pela
de cujus
.

6.

É cediço que é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma, que editou a Súmula 08: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”
.

7.

Da mesma forma que a licença prêmio,
as férias anuais remuneradas
, quando adquiridas e não usufruídas, também devem ser convertidas em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa. Contudo, somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor.

8.

No caso dos autos, verifica-se que ao longo de sua trajetória profissional, a servidora municipal foi forçada a se ausentar de suas funções como professora diversas vezes para receber tratamento médico, conforme se extrai de seu histórico funcional. Tais afastamentos se estenderam até o ano de 2017, quando, em virtude de grave enfermidade, a servidora veio a óbito. O registro histórico indica a presença da CID C50 desde o ano de 2012.

9.

Como bem consignado em sentença, a Lei Complementar Municipal nº 681/01, que d
ispõe sobre o estatuto dos profissionais da educação do município, não apresenta disposição que impeça o gozo da licença prêmio em caso de faltas justificadas, como no caso dos autos.

10.

Nesse sentido, em face da inexistência de comprovação da concessão da licença-prêmio no período em questão, assiste ao recorrido o direito de recebê-la de forma indenizada.

11.

Sobre o direito de férias, a Lei
Complementar Municipal nº 681/01, dispõe em seu art. 49 que o professor gozará de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e veda “levar a conta de férias qualquer falta ao serviço”.

12.

Ademais, o art. 63 da referida lei prevê como efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos.

13.

Analisando a ficha funcional trazida aos autos, é possível verificar que em 02/08/2016 até 30/08/2017 a servidora estava de licença para tratamento de saúde, não ultrapassando o prazo previsto em lei.

14.

Dessa forma,
tem-se que os afastamentos da servidora se deram para tratamento de sua saúde, respeitando-se o prazo legal, devendo ser reconhecidos como de efetivo exercício.

15.

Assim, adquirido e não usufruído o direito à licença prêmio e férias pela servidora, constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão do seu falecimento, o recorrido faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório.

16.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê em N.U 0039947-33.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, julg. em 06/12/2022, N.U 0043522-49.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, julg. em 24/11/2020 e N.U 10028703120198110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 11/10/2022.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023